Tribunal: TJMT
Processo: 1021880-14.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021880-14.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), JONATHAN ALVES PEDROSA - CPF: 057.423.441-12 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SORRISO - MT (IMPETRADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 057.065.041-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER E ESTUPRO
. PRISÃO
EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA.
1.
NULIDADE
DA PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 302 DO C
ÓDIGO DE
P
ROCESS
O

P
E
NAL
.
SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA
.
QUESTÃO SUPERADA
. 2
. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA
DECRETAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA. INCONSISTÊNCIA. DECIS
ÃO

FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE E
PARA
GARANTIR A INTEGRIDADE
FÍSICA
OU/
E P
SICOLÓ
G
I
CA

DA VÍTIMA.
3
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE SE REVELAM INSUFICIENTES. 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 5. PEDIDOS IMPROCEDENTES, ORDEM DENEGADA.

1.
À luz do entendimento
do
Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da prisão em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar.

2
. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para resguardar a ordem pública, evitando o risco de sua reiteração criminosa; bem como para resguardar
a integridade física
ou/e
psicoló
gica
da
vítima, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312, do Código de Processo Penal.

3
. É incabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão no caso vertente haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação
da custódia cautelar do paciente, consoante determinam o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

4. Os predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento d
e

sua

prisão
preventiv
a
, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pel
o

advogado
Carlos Alberto Koch

em favor de
Jonathan Alves Pedrosa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Sorriso
/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
1º de agosto
do corrente ano e teve a sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, realizada no
AuPrFl
n.
1010402-83.2024.8.11.0040
, em razão de
,
supostamente
,
ter cometido o
s
delito
s

de violência psicológica contra a mulher e estupro
(
art
s
.
147-B e 213

do Código Penal).

Sustenta, o impetrante, que
“
quando foi encontrado e detido, o ora Paciente,
não estava mais em estado de flagrância capaz de justificar a prisão, pois foi preso, várias horas após o suposto fato, em sua casa fora das hipóteses de flagrante delito previstas no artigo 302 do CPP
, sem esboçar qualquer atitude denotativa de fuga pressuposto indeclinável para se chegar ilação que estivesse sendo perseguido
”
.
D
estaque
s
no original

Afirma que
a autoridade acoimada de coatora ordenou a prisão preventiva do paciente, mas não apontou elementos concretos e idôneos que justificassem a medida extrema; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os
pressupostos
do art. 312 do Código de Processo Penal.

A
firma
que

o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é primário, tem residência fixam ocupação lícita e “
percebe-se a ausência de violência real, grave ameaça e sincera resistência da suposta vítima à
pratica
sexual, até mesmo porque está era casada com o
ora Paciente
.”
Negritos no original

Aduz que

não obstante o juízo de primeiro grau tenha se reportando à existência de medidas protetivas de urgência anteriormente decretadas para fundamentar a prisão preventiva do paciente, tais cautelares se encontravam tacitamente revogadas, pois o casal voltou a coabitar.

Com base nessas razões acima cons
ignadas, liminarmente, requer
eu
o relaxamento da prisão
do paciente
por entendê-la como ilegal ou, subsidiariamente, a
sua
revogação
,
ainda que condicionad
a
ao cumprimento de medidas cautelares
.

E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi indeferido pelas razões constantes na decisão que se encontra no ID
232330687
.

O
juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
234455165
, no qual esclarece que a prisão em flagrante do paciente foi homologada na audiência de custódia,
tendo sido

convertida em preventiva.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID
235825181
, opina
pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conquanto o impetrante sustente a inexistência das hipóteses previstas no art. 302 do Código de Processo Penal, ao argumento de
que
a prisão em flagrante
do paciente
não poderia ter sido homologada
porque se deu após mais de 24h da suposta prática delitiva
, é
mister
destacar que, na hipótese, para se chegar a
qualquer
conclusão seria necessário um aprofundamento no conteúdo fático-probatório incompatível com o rito desta ação constitucional, quiçá da própria ação penal
,
equiparando tais assertivas
à
negativa da autoria delitiva, pois
têm por escopo
o afastamento das condutas criminosas imputadas ao paciente, não comportando, à toda evidência, discussão nos estreitos limites deste habeas corpus, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais.

Aliás, s
obre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.”

Todavia, para
demonstrar que
a situação não é tão simplória

como
foi
apontada nest
e habeas corpus
e
, por isso
demandará uma aprofundada análise probatória o que
somente
será possível em primeiro grau de jurisdição, após uma regular instrução criminal realizada
respeitando a
ampla defesa e o contraditório, é
necessário
que sejam feitas algumas considerações quanto ao tema.

Com efeito,
infere-se
destes
autos que a vítima compareceu à
D
elegacia
de Polícia
no dia 1º de agosto de 2024, por volta das 20h45

e relatou que
mantinha
um relacionamento conjugal com o
paciente
,
afirmando
,

ademais
, que
na data de 31 de julho de 2024, por volta das 21h
, foi, em tese, estuprada por ele
;
e, durante a madrugada, foi ameaçada
e agredida, razão pela qual, na manhã do dia seguinte, recolheu suas roupas e as roupas de seu filho
e se
dirigi
u
à Casa de Abrigo do Adolescente e da Criança. Ao chegar lá, os funcionários do abrigo acionaram a Polícia Militar, que
foram
ao local e conduzi
ram
a
ofendida
para a Casa de Apoio e Acolhimento da Mulher.

Durante o dia, por volta das 8h, a vítima
foi
para o trabalho, acompanhada por funcionárias da Casa de Apoio
e a
o chegar
à
empresa Pontual Contabilidade, onde trabalha, avistou o suspeito entrando
no escritório
. As funcionárias da Casa de Apoio pediram à
ofendida
que aguardasse a saída
dele
antes de entrar na empresa.

Diante
dessa
situação, a equipe de investigadores plantonistas
encetou
diligências para localizar o suspeito
,
tendo,
o paciente,
sido
encontrado em sua residência, onde coabitava com a vítima
,
quando lhe foi dada
voz de prisão
.

Sendo assim
,
deve ser destacado que o argumento do impetrante, segundo o qual se faz imperioso o relaxamento da custódia provisória do paciente, não merece prosperar, pois o Supremo Tribunal Federal, em relação a temática
,
já
decidiu
que a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar. (HC n. 155908/ RS – Rio Grande do Sul, Relator(a):Min
istra
R
osa
W
e
ber
publica
do em
03/05/2018)

Ainda sob o tema, consta no item 11, da Edição 120, na Jurisprudência em Teses, do Superior Tribunal de Justiça, que
com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar
.

Destarte,
diante do pacífico entendimento que os tribunais superiores têm acerca da matéria, não resta dúvida que a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica, de fato, superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de um novo título a fundamentar a custódia cautelar, tal como sói ser no caso em debate
.

No que diz respeito à ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores
à prolação do referido édito judicial
, insculpidos no art. 312 do Código de Processo Penal, impõe-se registrar que essa tese não se sustenta, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto para embasar o seu convencimento a garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva por parte
do paciente;
como também para assegurar a
integridade física e
/ou
psicológica da vítima

A propósito, eis a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro graupara decretar a prisão preventiva do paciente:

[...]
II. DA PRISÃO PREVENTIVA

Com o advento da Lei nº 12.403/11, em vigor a partir de 04 de julho de 2011, pretendendo o legislador adequar a norma infraconstitucional aos princípios basilares do Estado Democrático de Direito – presunção de não culpabilidade, ao receber o auto de prisão em flagrante deve o juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I a III do art. 310 do CPP, relaxar a prisão ilegal; converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou, conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Nesse sentido é que passo a analisar se o caso comporta decretação de prisão preventiva.

A decretação da prisão preventiva demanda a presença dos pressupostos e fundamentos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. A lei exige, de início, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o artigo 312 do Código de Processo Penal consigna, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Demais disso, dos requisitos e pressupostos acima enumerados, o artigo 313 do CPP fixou outros requisitos alternativos para a decretação da prisão preventiva, quais sejam: a) prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; b) prévia condenação do autuado por crime doloso por sentença transitada em julgado que caracterize reincidência, caso a pena máxima do crime doloso e punido com pena privativa de liberdade que lhe é imputado seja igual ou
inferior a quatro anos; c) garantia de execução de medida protetiva de urgência no caso de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa enferma; d) existência de dúvida acerca da identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. Deve obrigatoriamente estar presente uma das referidas hipóteses para que seja viável a decretação da prisão preventiva.

Ao que consta, em cognição sumária e superficial, a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se estampados nos elementos processuais coligidos, notadamente: o presente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão bem como os termos de depoimento testemunhais, colhidos em sede policial.

Como se vê, a prova indiciária leva a crer que, realmente, o
flagranteado
teria perpetrado os
delitos pormenorizados nos autos.

Nestes termos, constatam-se indícios suficientes da existência dos delitos e indícios suficientes de autoria, configurando o ilícito (fumus
comissi
delicti).

Diante da narrativa dos fatos, os pressupostos da prisão cautelar estão preenchidos, eis que, o crime ensejador da prisão, envolve violência doméstica (CPP, artigo 313), além disso, há prova da existência do delito e indícios suficientes de autoria (fumus
comissi
delicti).

No que tange ao periculum
libertatis
, a segregação do
flagranteado
se mostra, pelo menos neste ato, necessária como garantia da ordem pública, sendo imperioso ainda ressaltar a gravidade em concreto do delito, a fim de evitar o prosseguimento da atividade criminosa desenvolvida.

Ainda em relação ao risco de perigo gerado pelo estado de liberdade do representado, embora o custodiado seja tecnicamente
primária
, no caso em apreço resta demonstrado, prima facie, indícios suficientes de que teria predileção à vida criminosa, mormente a existência da MPU (Autos n. 1004339- 42.2024.8.11.0040), onde é possível verificar o histórico de toda violência suportada pela vítima, inclusive menção de fatos semelhantes. Tais circunstâncias, por ora, são capazes de demonstrar sua periculosidade.

Aliados
à
isso, revela-se que o delito, em tese, praticado pelo investigado ultrapassa o limite de 04 anos da pena máxima, requisito que, por si só, autoriza a decretação da custódia cautelar, consoante verifica-se do art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Assim, em observância ao modus operandi do
flagranteado
, verifica-se que, se solto, certamente representará insegurança e intranquilidade a toda a população, além da possibilidade de reiteração criminosa, tornando-se necessária
a
sua segregação para o fim de coibir a prática de novos delitos pelo flagrado.

Logo sua segregação se justifica em virtude da imperiosa necessidade de impedir que volte a delinquir, resguardando-se a ordem pública. Como bem assevera Paulo Rangel, in Direito Processual Penal, 24ª Edição, Ed. Atlas, São Paulo, p. 813:

[...]

Nesse cenário, diante da gravidade em concreto do ato, é importante sacrificar o direito individual do autuado em favor do interesse da garantia da ordem pública, uma vez que há nos autos elementos a demostrar a periculosidade concreta que, com fundamento no princípio da necessidade, justifica a decretação da prisão processual, resguardando o risco de que, em liberdade, volte a cometer novos crimes.

Sendo assim, tenho que a gravidade da conduta e periculosidade do agente, se mostram suficientes para a decretação da prisão preventiva, sendo inviável a substituição da medida extrema por cautelares alternativas, visto que referidas medidas não se mostrariam suficientes ao fim de acautelar a ordem pública (STJ, HC Nº 276.241/PE).

Neste sentido corrobora o julgado:

[...]

Portanto, no caso, resta demonstrado a periculosidade social e a real necessidade da medida extrema, de sorte que indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação
encontra-se
justificada e mostra-se necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos.

Para corroborar a tese, trago à baila o seguinte julgado:

[...]

Posto isto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de JONATHAN ALVES PEDROSA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. [...]

Depreende-se, pois, da decis
ão
acima reproduzida e dos documentos apresentados nesta ação constitucional, que a prisão cautelar do paciente foi decretada para resguardar a ordem pública, diante da sua renitência delitiva
;
bem como para assegurar a
integridade física
ou/e
psicológica da vítima

porque
, mesmo
ciente
acerca das medidas protetivas de urgência,
ele

voltou a
coabitar com
a ofendida em sua casa
,
abusar sexualmente dela, agredi
-la
,

e proferir ameaças.

Apenas a título argumentativo,
deve ser
salienta
do
que o caso em discussão, não parece ser isolado
na vida do paciente
, porque se extrai destes autos que
a vítima informou,
à
autoridade policial, que
ele
já a agrediu e
a
ameaçou em
diversas

oportunidades,
até mesmo
com arma de fogo
.

E
, após ter solicitado medida protetiva,
a ofendida
foi convencida por ele
a
voltar a morarem juntos. Além desses episódios, a vítima informou
, ainda,
que
o paciente
tem o costume de quebrar objetos na frente
dela
para demonstrar dominância, jogando
as coisas
no chão ou parede.

Ademais
, fica
claro
que mesmo diante da decisão determinando que o paciente ficasse longe da vítima, ele continuou a persegui-la e descumprir as medidas protetivas impostas, evidenciando, ao menos nesta oportunidade, que medidas mais brandas que a prisão não serão suficientes para contê-lo.

No que alude a
temática, este Tribunal já decidiu que
“O descumprimento, injustificado e reiterado de Medidas Protetivas de Urgência previamente estabelecidas, além da prática de novas ameaças à vítima, são fundamentos suficientes para o decreto e manutenção da preventiva nos termos dos art. 312 e 313, III, do CPP. Pelas mesmas razões, atendidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP), principalmente, quando nenhuma delas se mostra adequada ou suficiente para assegurar que o paciente não continue a descumprir as Medidas Protetivas de Urgência deferidas em prol da vítima, bem como, que não ofenda sua integridade psicológica e física.”
(N.U 1012264-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 05.07.2023, publicado no DJE 11.07.2023)

Por outro viés, a
despeito de
impetrante aleg
ar
que houve revogação tácita das medidas protetivas de urgência, decorrente da reconciliação do casal, motivo pelo qual entende que não está presente o pressuposto de admissibilidade da prisão preventiva disposto no art. 313, III, do Código de Processo Penal,
impende asserir que
a análise dessa pretensão exige
, também,
o revolvimento de
todo o conjunto fático-probatório da ação principal, providência incompatível com o rito célere e sumário do
habeas corpus
.

Com efeito, o
Superior Tribunal de Justiça, diante da presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; bem assim do risco à ordem pública, consubstanciado nos maus antecedentes do acusado, firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
REITERAÇÃO DELITIVA
. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
.

2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
.

3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou a gravidade concreta da conduta, tendo em vista que o recorrente, não se conformando com o término da relação amorosa, que se dera por vontade da ofendida, invadiu a residência onde
esta
trabalhava e, com o emprego de um facão, desferiu um golpe na mão esquerda da vítima, vindo, posteriormente, a ameaçá-la de morte. Registraram as instâncias ordinárias, outrossim, a possibilidade concreta da reiteração delitiva, assinalando "que não foi a primeira vez que o acusado agrediu e/ou ameaçou sua ex-companheira, bem como responde a outras ações penais perante este Juízo, conforme certidão
doc
ID 194664215". Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. Precedentes.

4. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

5. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam
insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no RHC n. 166.258/BA, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4.10.2022 e publicado no
DJe
de 10.10.2022)
Destacamos

Por sua vez, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento acerca do tema ao assentar que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Ademais disso,
sobreleva
destacar
, mais uma vez,
que prisão preventiva do paciente se justifica

para
assegurar a integridade física e
/ou

psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual: “
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”,
sobretudo quando os fatos são praticados por várias vezes.

Por
consequêrncia
,
em relação a prisão preventiva do paciente,
agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

S
obre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150)
Destacamos

Desse modo, não obstante
o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida
extrema para garantir a ordem pública, evita
ndo
a sua reiteração delitiva,
bem como para

assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida
satisfazendo, por
consequência
, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que "
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
". Destarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, que, no caso em tela, como afirmado alhures, é renitente na prática delitiva.

Diante disso,
é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social,
bem como

assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida
,
evidenciando-se,
desse modo
, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Finalmente,
deve ser ressaltado que os atributos pessoais favoráveis
do paciente
,
de per si
, não ensejam a restituição da
sua
liberdade
provisória
, tal como entendeu este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
Jonathan Alves
Pedrosa
;
por consequência,
denego a ordem de habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024